Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-35.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (CP, ARTIGO, 150, § 1o). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: CONCRETA INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em entrar e permanecer clandestinamente, em 12.10.2019, durante a noite, às 3h40, na residência da vítima, localizada na QR 4, Conjunto E, Lote 37, Candangolândia/DF, sem o consentimento dela. Na ocasião, o acusado teria subido o telhado da casa do ofendido R.J.S.F., e lá permanecido até ser flagrado por ele, que acionou a polícia.
II. Contexto probatório coeso: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policial militar e vítima) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 9.550/2019 – ID 32377535, p. 2/5). No ponto, não se extrai contradição relevante entre os depoimentos testemunhais em sede investigativa (ID 32377535, p. 4) e em juízo (IDs 32380200/32380202): o réu foi encontrado, por volta das 2h ou 3h, em cima do telhado da casa da sogra do ofendido, o qual solicitou à sua esposa que acionasse à polícia militar, que o retirou de cima do telhado (“em cima da muretinha”), imobilizou-o e deu a ele voz de prisão. Ademais, tanto a vítima R.J.S.F. quanto a testemunha M.P.S.R., em juízo, reconheceram o réu como o autor dos fatos narrados na inicial acusatória.
III. Registra-se, ainda, que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente (estaria sendo perseguido por pessoas, após desentendimento em um bar próximo) se mostra isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de excludente de ilicitude (estado de necessidade). E, outrossim, o próprio réu, em juízo, confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros (ID 32380202/32380204).
IV. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
V. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de excludente de ilicitude. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta do recorrente ao art. 150, § 1o, do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (seis meses de detenção).
VI. Por fim, insubsistente a tese recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto, apesar de a reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime (ID 32380209, p. 1/2 e 6/7), a medida não é socialmente adequada, porque, a despeito das condenações anteriores pelas práticas dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de roubo circunstanciado (concurso de agentes), o réu voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa (precedentes do TJDFT: 2a T. Criminal, acórdão 1296559, DJE 18.11.2020; 3a T. Criminal, acórdão 1286877, DJE 08.10.2020).
VII. Escorreita, pois, a sentença que não procedeu à substituição de pena, por não preenchimento dos requisitos autorizadores.
VIII. No mais, mantidos os demais termos da sentença.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.